Tribunal: STF
Processo: CJ 5951
Classe: CJ
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-03
Data de publicação: 1975-04-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.- AÇÃO ORDINARIA AJUIZADA CONTRA A
REDE FERROVIARIA S.A. CONFLITO QUE ENVOLVE, NA REALIDADE, O JUIZ
FEDERAL DA PRIMEIRA VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ANTIGO ESTADO DA
GUANABARA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAQUELE ESTADO.- CONHECIMENTO DO
CONFLITO E DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUMULAS
251 E 517.